Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CC. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. RESP 1.937.887/RJ E RESP 1.937.891/RJ. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. LICITUDE DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de repetição de indébito, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), ora apelante, a restituir ao autor, ora apelado, a diferença entre o valor efetivamente pago nas faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto relativas às unidades que compõem o condomínio.
2. Conforme o art. 1040, II, do CPC, realiza-se juízo de conformação entre o Acórdão n. 1376695 e o novo posicionamento do STJ adotado na Proposta de Revisão de Entendimento da tese repetitiva relativa ao Tema n. 414.
3. A aplicabilidade do precedente vinculante firma-se com a publicação do acórdão paradigma, conforme o art. 1.040 do CPC, motivo pelo qual não deve ser acolhido o pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp 1.937.887/RJ e do REsp 1.937.891/RJ. Os embargos de declaração opostos nos autos dos aludidos recursos especiais não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC) e não houve no STJ ordem que acarretasse nova suspensão de processos.
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente sobre a matéria, enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, com respeito ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.
5. Com base na tese fixada no julgamento do REsp 1.532.514/SP (Tema Repetitivo n. 932), a pretensão de repetição de indébito fundada em cobrança indevida de tarifa de água e esgoto se submete ao prazo prescricional de dez anos, conforme o art. 205 do CC, ante a falta de previsão legal específica. As faturas indicadas na petição inicial, em relação às quais se discute eventual cobrança indevida, referem-se ao período compreendido entre outubro de 2015 e maio de 2020. Considerando que a ação foi ajuizada em 28/10/2020, o prazo prescricional decenal não foi transcorrido. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. No julgamento da Proposta de Revisão de Entendimento da tese repetitiva relativa ao Tema n. 414, o STJ concluiu que, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção dos métodos de cálculo pelo consumo real global e pelo consumo real fracionado (“modelo híbrido”) para aferir a tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento. Considera-se lícita a adoção de metodologia de cálculo por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
7. Diante da adequação do método de aferição do consumo adotado pela Caesb em relação ao novo posicionamento da Corte Superior exarado em regime de recursos repetitivos, a sentença deve ser reformada e o pedido apresentado na petição inicial deve ser julgado improcedente. Acórdão n. 1376695 modificado em novo julgamento, conforme os arts. 927, III, e 1.040, II, do CPC.
8. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus sucumbenciais invertida.